Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703140-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA AMARAL ARAUJO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A., SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora